Tribunal: TJES
Processo: 5005059-16.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005059-16.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MILTON RICARDO

AGRAVADO: CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPIRITO SANTO - CBME-ES

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRADIÇÃO INTERNA. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Como fora reconhecido no julgamento dos aclaratórios anteriormente interpostos pelo ora embargante, a questão relativa à possibilidade de redução das
astreintes
foi devidamente analisada por esta c. Câmara, sendo reconhecida a inocorrência de preclusão
pro judicato
e a possibilidade de sua alteração nos termos em que realizado pelo magistrado de 1º grau na decisão agravada.

2. Nos termos da jurisprudência proveniente do e. ATJ, ,
“[...]a contradição apta a abrir a via dos embargos declaratórios é aquela interna ao decisum, existente entre a fundamentação e a conclusão do julgado ou entre premissas do próprio julgado, o que não se observa no presente caso.[...]” (EDcl no AgInt no AREsp 1095389/GO, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 25/10/2017)

3. Embargos declaratórios rejeitados.

Vitória, 10 de outubro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 5005059-16.2022.8.08.0000

Embargante:

Milton Ricardo

Embargada: Caixa Beneficente dos Militares Estaduais do Espírito Santo

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão (id nº 5455063) que deu parcial provimento aos embargos de declaração por ele anteriormente interpostos, tão somente para determinar expressamente a suspensão da exigibilidade dos honorários recursais, na forma do art. 98, § 3º, do CPC.

Em suas razões (id nº 5509595) o embargante alega que o acórdão recorrido persiste em padecer de vícios de omissão e contradição, pois ao apreciar recurso análogo ao presente esta Câmara Cível decidiu de forma diametralmente oposta ao que fora deliberado nos presente autos, reconhecendo a impossibilidade de nova redução de
astreintes
de ofício pelo magistrado, o que viola o princípio da segurança jurídica.

Contrarrazões pela rejeição dos aclaratórios (id nº 5942029).

É o sucinto relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória, 19 de setembro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)